Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a mora legislativa referente ao reconhecimento da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do Distrito Federal e conceder parcialmente a ordem, impondo o prazo de 90 (noventa) dias para que seja providenciada a edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) se houve contradição quanto a autoridade responsável pelo cumprimento do comando judicial, já que a tramitação do projeto de lei compete a Câmara Legislativa; (ii) se há obscuridade sobre qual a conduta que deve ser cumprida no prazo de noventa dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios “é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/2/2023). 3.1. Deve-se compreender ainda que o vício da obscuridade “é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)” (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado.
4. Na situação posta, o acórdão impugnado enfrentou integralmente a matéria controvertida, inexistindo o vício apontado no recurso. 4.1. Da leitura atenta das disposições acima, pode-se compreender que a autoridade coatora deve elaborar o quanto antes a norma regulamentadora e encaminhá-la a Câmara Legislativa. Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem que a lei competente tenha sido sancionada e publicada, impõe-se à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática do impetrante, nos termos do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.